Tribunal: STF
Processo: HC 261338
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.07): 



“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM O DECRETO PREVENTIVO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Ordem denegada.”



    Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 04/03/2025, pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/2003, por estar portando uma arma de fogo do tipo pistola, marca GLOCK, calibre, 9mm, de uso restrito, com número de série AAHR841, além de dois carregadores do mesmo calibre.



    Sustenta-se, em síntese, que a manutenção da prisão preventiva “o crime imputado ao paciente – porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003) – não foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, não havendo qualquer indício de que tenha sido cometido em circunstâncias que agravem sua periculosidade ou indiquem reiteração delitiva. A arma de fogo foi encontrada no interior de sua mala, durante abordagem de rotina, sem qualquer ação ofensiva ou tentativa de ocultação violenta”.



    Argumenta-se que “ que o paciente permanece preso há mais de 180 (cento e oitenta) dias, sem que se tenha demonstrado necessidade concreta da prisão como meio de resguardar o processo ou a sociedade. Tal lapso temporal, frente à natureza do delito e às circunstâncias do caso, evidencia a desproporcionalidade da medida extrema, em flagrante ofensa aos princípios da necessidade, adequação e razoabilidade, além da presunção de inocência”.



    Nesse sentido, alega-se que a manutenção da cautelar máxima representa cumprimento antecipado da pena, sobretudo considerando que “o peticionário é primário, possui bons antecedentes, exerce atividade lícita e possui endereço fixo, circunstâncias que reduzem substancialmente qualquer risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal”.



    À vista do exposto, busca-se, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Diversamente do que alega o impetrante, as instâncias antecedentes deliberaram pela manutenção da prisão preventiva de forma concreta, à luz das peculiaridades que permearam o caso concreto. 



    O Juízo de origem decretou a prisão preventiva do agravante nos seguintes termos (eDOC.06, pp. 37-38, grifei):



    “Em relação ao pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, de se notar se trata de medida de cautela processual, cabível, excepcionalmente, quando presentes e demonstrados, ainda que sucintamente, os pressupostos e requisitos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Para a custódia cautelar deve ser demonstrada a coexistência de fumus comissi delicti e periculum libertatis que justifiquem o cárcere antes do trânsito em julgado de decisão condenatória. 



    No presente caso, atesta-se a presença do fumus comissi delicti pela prisão em flagrante do custodiado na posse de uma pistola Glock calibre 9mm com numeração AAHR841, dois carregadores de Glock calibre 9mm, nos termos do auto de apreensão, bem como, declarações prestadas em sede policial. 



    O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção do acusado em liberdade, está igualmente presente: trata-se de crime grave, em que o custodiado trazia consigo uma arma de fogo de uso restrito, devidamente municiada. 



    Consta do auto de prisão em flagrante que policiais militares realizavam patrulhamento na área de desembarque da Rodoviária Novo Rio, quando observaram Jhonatan de Souza Barbosa demonstrando extremo nervosismo ao notar a presença policial. 



    Diante da atitude suspeita, os agentes procederam à abordagem e indagaram Jhonatan sobre sua origem e destino. Ele afirmou estar vindo de Campo Grande/MS e em sua mala foi apreendida uma pistola Glock calibre 9mm, dois carregadores da mesma marca e calibre, além de um telefone celular Redmi. Questionado sobre a autorização para o porte da arma, Jhonatan afirmou não possuir qualquer documentação. 



    A gravidade da conduta é acentuada, já que o custodiado estava em via pública, ostentando arma de fogo, impondo ameaça à segurança pública de forma muito grave, colocando em risco a vida de diversas pessoas que passavam pelo local. 



    Assim, evidente a necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do custodiado como medida de garantia da ordem pública, sobretudo porque crimes como esse comprometem a segurança de moradores da cidade do Rio de Janeiro, impondo-se uma atuação do Poder Judiciário, ainda que de natureza cautelar, com vistas ao restabelecimento da paz social concretamente violada pela conduta do custodiado.



    Em relação à alegada violação ao Princípio da Homogeneidade, não merece acolhimento o pleito defensivo, sobretudo porque tal incidência depende de análise concreta da pena, o que se revela absolutamente prematuro nessa fase, quando sequer denúncia oferecida existe. Nesse sentido, compete ao juiz natural analisar a pena a ser aplicada, em conformidade com a acusação que será formulada, de forma que possa avaliar, com a dilação probatória, as circunstâncias do crime para mensurar a reprimenda.



    A primariedade, por si só, não confere o direito à liberdade. Além disso, não restaram comprovados residência fixa e atividade laborativa lícita. Deve-se ressaltar que o custodiado declarou residência no Estado do Mato Grosso, mas sequer soube informar o endereço completo, sendo certo que chegou ao Rio de Janeiro no exato dia em que foi preso, de forma que há, ainda, o risco concreto à futura aplicação da lei penal, já que não há qualquer comprovação de endereço ou vinculação com o distrito da culpa. 



    No presente caso, a determinação de medida cautelar diversa da prisão, conforme art. 319 não seria adequada ou suficiente para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal pelas razões acima expostas. 



    Por fim, convém destacar que o custodiado foi preso em flagrante portando arma de fogo de uso restrito, circunstância que foi apontada pelo legislador como fundamento suficiente para a denegação da liberdade provisória, nos termos do artigo 310, §2º do CPP. 



    Por esses fundamentos, INDEFIRO A LIBERDADE PROVISÓRIA E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE JHONATAN DE SOUZA BARBOSA, como forma de garantia da ordem pública e para assegurar a futura aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do CPP”



    Analisando pedido da defesa de revogação da cautelar extrema, o Magistrado de 1º grau manteve a preventiva com base na seguinte fundamentação (eDOC.06, pp. 100-101):



    “A lei permite, de forma excepcional, a constrição da liberdade individual sempre que houver prova da existência do crime e indícios da autoria, devendo a medida ser necessária para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e/ou por conveniência da instrução criminal. Daí porque a prisão preventiva somente deverá ser determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.



    Na hipótese em questão, observa-se a existência dos pressupostos autorizadores da tutela cautelar solicitada, razão pela qual passo a fundamentar a pertinência e a necessidade da medida, conforme me ordenam a CR/88 (art. 5º, LXI, e 93, IX) e o CPP (art. 315). 



    Da narrativa dos autos, denota-se, prima facie, que a hipótese em comento é grave, uma vez que existem fortes indícios de autoria e materialidade em torno do crime de porte ilegal de arma de fogo previsto no artigo 16, parágrafo 1°, inciso III, da Lei n° 10.826/03, tendo o acusado sido preso em flagrante na área de desembarque da Rodoviária Novo Rio na posse de armamento de uso restrito, qual seja, 1 (uma) pistola Glock, calibre 9mm, além de dois carregadores desse mesmo calibre, que estariam escondidos no interior de uma mala que ele trazia consigo, conforme Auto de Prisão em Flagrante de id. 178513297, Registro de Ocorrência de id. 178513298, Auto de Apreensão de id. 178513299 e Laudos de Exame Pericial de ids. 183021288, 183021291 e 183021296.



    Ainda que não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o delito imputado ao acusado não pode ser tido como um indiferente penal. Na hipótese, o porte ilegal de arma teria sido praticado na Rodoviária Novo Rio, ou seja, um ambiente onde há grande rotatividade e quantidade de pessoas. A presença de um indivíduo armado, em tese, geraria extremo temor aos diversos transeuntes e colocaria em risco a vida deles, comprometendo severamente a ordem pública. Logo, a infração penal em tela é de alta reprovabilidade.



    Tal conjuntura impacta a sociedade como um todo, devendo o Judiciário dar uma resposta restabelecendo a paz social e consequentemente a ordem jurídica.



    Além disso, o denunciado teria supostamente trazido a arma de fogo objeto do crime a ele imputado de outro Estado da Federação (Mato Grosso), o que incrementa a reprovabilidade da prática delituosa, ensejando a necessidade da custódia cautelar, a fim de evitar o fomento de atividades criminosas e assegurar a ordem pública.



    No que tange a alegação da Defesa de que, pelo princípio da homogeneidade, na mais gravosa hipótese de condenação, caberia regime prisional mais brando do que o similar à condição atual, certo é que não consta nos autos a FAC do acusado, não sendo possível confirmar suposta primariedade, de forma que eventual reincidência pode levar à fixação de regime mais gravoso. Vale destacar que, conforme ressaltado pelo Parquet, as circunstâncias negativas da conduta, em tese, praticada, já mencionadas poderiam afastar a perspectiva de aplicação de um regime mais brando.



    Em relação ao argumento da Defesa de que o acusado seria responsável pelo sustento de sua família, em especial seu filho menor, Bryan, cabe ponderar que o acusado não teria demonstrado que seria imprescindível aos cuidados da família, não tendo comprovado também que seria o único responsável pela criança



    Por fim, o acusado, conforme declarado pela Defesa, reside em Mato Grosso e, apesar de ter alegado que trabalha como azulejista, não teria apresentado comprovação de trabalho regular e lícito. Portanto, fica evidente que ele pode se evadir, na medida em que não possui vínculo com o distrito da culpa, prejudicando, assim, a aplicação da lei penal.”



    Como se vê, o decreto prisional restou fundamentado nas circunstâncias do flagrante, quais sejam, a apreensão de arma de fogo municiada em rodoviária, ambiente com grande quantidade e rotatividade de pessoas. Ademais, há indícios de que o objeto teria sido transportado do Estado do Mato Grosso para o Rio de Janeiro, o que, como apontou o Juízo de origem, denota maior gravidade da conduta.



    Tais circunstâncias revelam a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi da conduta e pelos riscos à ordem pública, o que justifica a imposição da prisão preventiva.



    Outrossim, saliento que, também na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019).



    Por fim, imperioso destacar ao impetrante que, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). Nessa linha: RHC 105.150, Primeira Turma, de MINHA RELATORIA, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro LUIZ FUX, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro TEORI ZAVASCKI, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 3/5/12.



    Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional do paciente não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente